Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-47.2022.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001513-47.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARILZA MENDES DA SILVA - CPF: 156.461.998-24 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001513-47.2022.8.11.0029 – Juizado da Fazenda Pública de Canarana - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: MARILZA MENDES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

PROTESTO INDEVIDO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – PAGAMENTO DO TRIBUTO NO ESTADO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE BITRIBUTAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a exclusão do nome da recorrida da divida ativa, com a exclusão das CDA’s de n.so 2018119474; 20181107351; 20192609296 e 2021196373, referente ao IPVA dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência do protesto indevido de divida
(R$ 4.182,34)
referente a veículo adquirido em outro Estado, do qual, não foi efetivada a transferência, e o pagamento foi realizado no Estado de origem.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Da inexistência de responsabilidade civil.

3. Da ausência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que, em razão da propriedade do veículo se encontrar em seu nome, a parte recorrente lançou o IPVA em seu desfavor, arrecadado pelo Estado recorrente, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal arguida pelo recorrente Estado de Mato Grosso, pois a parte recorrida colacionou nos autos toda a documentação comprobatória de que, houve a demora na transferência do veículo, ante as diversas recusas, diante de pendências sobre o veículo, sendo que o pagamento tributário realizado no estado de origem, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023